Tribunal: TJES
Processo: 5002262-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIOGO SEDANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS – REDISCUSSÃO – TEMA JÁ JULGADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.
Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003938-51.2012.8.08.0012, a tese sustentada a respeito de não poder haver pronúncia com base em depoimentos indiretos, foi amplamente analisada e discutida nesta Corte.

2.

C
omo sabemos a revisão criminal não é meio adequado para fins de reexame ide pontos já submetidos a julgamento, não se projetando para o campo dos fatos de forma eficaz quando a referida pretensão é evidente.

3.

O Tribunal de Justiça realmente pode exercer j
udicium rescidens
e o
judicium rescisorium
, cassando a coisa julgada e substituindo a condenação pela absolvição. Porém, como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

4.
Verificado que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação aos delitos que lhe foram imputados, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

5.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5002262-33.2023.8.08.0000

REQUERENTE: DIOGO SEDANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
diogo sedano da silva
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
4
ª
V
ara Criminal de
Cariacica
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0003938-51.2012.8.08.0012
,

mantida em grau de apelação,
em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
a pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicial fechado.

A d. Defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese:
(a)
que é possível o Tribunal de Justiça exercer o
judicium rescidens
e o
judicium rescisorium
, cassando a coisa julgada e substituindo a condenação pela absolvição;
(b)
que a condenação do requerente não é justa, porque ele não possui participação no crime e porque não existem provas que evidenciem sua autoria ou participação;
(c)
que segundo entendimento das Cortes Superiores não pode haver pronúncia com base em depoimentos indiretos, muito menos se aceita a condenação de um réu por meio de depoimentos de ouvi dizer.

Ante o exposto, requer que
(i)
seja julgada procedente a presente Ação Revisional, para que seja cassada a coisa julgada da Ação Penal nº 0003938-51.2012.8.08.0012,
(ii)
seja substituída a condenação do requerente por sua absolvição, uma vez que a Pronúncia e a condenação do réu, foi obtida com base em depoimentos indiretos, ferindo o art. 155 do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4900036) opinando pela não admissibilidade da presente Revisão Criminal, ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de fls. 832 no ID nº 4453491 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, é
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Além disso, r
esguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Faço essa introdução sobre o cabimento da revisão criminal pois a defesa aviou a presente ação com fundamento no art. 61, inciso I, do Código de Processo Penal, trazendo a tese de que é possível o Tribunal de Justiça cassar a coisa julgada e substituir a condenação pela absolvição, de que a condenação do requerente não é justa, pois ele não possui participação no crime, bem como que não pode haver pronúncia com base em depoimentos indiretos.

Ocorre que, da análise da tese veiculada pela defesa e dos documentos juntados aos autos, não verifico situação excepcional de flagrante ilegalidade apta a ensejar a procedência da ação.

O autor fora denunciado e posteriormente condenado pelo fato de ser “dono do tráfico de drogas” da região, tendo autorizado a morte da vítima Cláudio Almeida, vulgo “Tatu”, sendo, portanto, o autor intelectual.

Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003938-51.2012.8.08.0012, a tese sustentada a respeito de não poder haver pronúncia com base em depoimentos indiretos, foi amplamente analisada e discutida nesta Corte, tendo o acórdão sido ementado da seguinte forma:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DA LIBERDADE NEGADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria dos recorrentes no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Para que se opere o decote das qualificadoras, estas devem ser manifestamente improcedentes. Quando amparadas em elementos probatórios, a matéria deve ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012120039388, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

E, como sabemos a revisão criminal não é meio adequado para fins de reexame de pontos já submetidos a julgamento.

A revisão, portanto, só se revela possível quando evidenciada a patente ilegalidade no julgamento do caso concreto. Mas não é esta a conclusão que se extrai dos autos, conforme observa-se no teor da sentença prolatada na respectiva ação penal originária e mantida por esta Corte quando, ao analisar o apelo interposto pelo ora requerente, rejeitou de forma fundamentada as teses aqui aduzidas.

Quanto ao argumento de que a condenação do requerente não é justa, porque ele não possui participação no crime, entendo que não merece prosperar.

O Tribunal de Justiça realmente pode exercer j
udicium rescidens
e o
judicium rescisorium
, cassando a coisa julgada e substituindo a condenação pela absolvição. Porém, como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação aos delitos que lhe foram imputados, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos,
NÃO CONHEÇO
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.